Tribunal: STF
Processo: RE 1576325
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES RELATIVOS À SELIC EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 962 DO STF. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS. - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), com repercussão geral, finalizado em 24/09/2021, definiu ser inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. - Posteriormente, os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2022, com publicação no DJE em 16/05/2022 e foram acolhidos em parte, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022". - O RE 1.063.187 (Tema 962) transitou em julgado em 10.06.2022. No caso, não há que se falar em modulação, visto que o mandamus foi impetrado antes de 17.09.2021. - Quanto ao levantamento de depósitos judiciais, independentemente de o STF não ter analisado especificamente a questão, aquela Corte definiu que não incidem valores sobre a SELIC derivada de repetição do indébito tributário. - É certo que se trata de mera recomposição de eventual perda no valor do patrimônio em função do decurso do tempo, não representando qualquer receita ou renda. - O decidido pelo E. STF no Tema 962 é aplicável na hipótese de levantamento de depósito judicial efetuado para a discussão judicial dos tributos (4ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002923-16.2019.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 13/09/2022, Intimação via sistema DATA: 16/09/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003854-06.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Marcelo Saraiva, julgado em 02/09/2022; Intimação via sistema DATA: 08/09/2022). - Apelações e remessa necessária não providas (doc. 86, pp. 7-8).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujos julgamentos foram assim ementados:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. EMBARGOS UNIÃO FEDERAL ACOLHIDOS. EMBARGOS CONTRIBUINTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). - Acolhidos embargos de declaração da União para sanar omissão no tocante à incidência dos juros pagos pela Taxa SELIC aos depósitos judiciais, bem como no tocante à impossibilidade de restituição judicial. - Acolhidos os embargos de declaração do contribuinte para sanar omissão apontada quanto à exclusão dos valores decorrentes do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida em razão da repetição de indébitos, independentemente da origem do indébito (federal, estadual ou municipal). O ratio decidendi da tese jurídica firmada no Tema nº 962 do STF aplica-se aos pedidos de restituição/ressarcimento /compensação, porquanto se trata de espécie do gênero repetição do indébito. - A redução das receitas obtida pela exclusão dos juros pela taxa SELIC na restituição do indébito e dos juros sobre depósitos judiciais poderá ser computada para o efeito de aumentar a base de cálculo negativa ou o prejuízo fiscal, tal como apurado na Demonstração do Lucro Real e registrado no LALUR, assegurando-se a compensação na escrita fiscal, observada a prescrição quinquenal, e a legislação que rege a matéria. - Na hipótese, entretanto, não há como ser acolhido o pedido em relação à aplicação do decidido pelo E. STF (Tema 962) na hipótese de outros índices de juros de mora e correção monetária diversos da taxa Selic. - Embargos de declaração União Federal acolhidos. - Embargos de declaração contribuinte acolhidos (doc. 109, pp. 14-15).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. - Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). - O acórdão embargado foi explícito quanto à impossibilidade de restituição administrativa do indébito, bem como quanto ao reconhecimento do direito à restituição judicial por precatório entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva do mandamus. - Por fim, o acórdão apreciou o apelo do contribuinte para reforma da sentença de primeiro grau no tocante ao reconhecimento da mesma ratio decidendi do Tema 926/STF, eis que aplica-se à Selic apurada em relação aos créditos originados da apropriação nas correspondentes escritas e livros fiscais (créditos escriturais decorrentes da não cumulatividade e créditos presumidos decorrentes de lei ou regimes especiais concedidos pelas autoridades fiscais), os quais devem ser igualmente excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. - Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada. - Embargos de Declaração Rejeitados (doc. 144, pp. 4-5).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1°; 150, I; 153, III; e 195, I, c, da mesma Constituição (doc. 125). Para tanto, defende-se a:



    [...] necessária reforma parcial do acórdão para que passe a declarar expressamente o direito da Recorrente de não ser exigida do IRPJ e da CSLL sobre o valor correspondente à taxa Selic incidente sobre o valor dos créditos apurados; seja relativo a tributo federal, estadual ou municipal; incluindo, mas não se limitando, à Taxa Selic incidente também sobre créditos a seguir destacados: (i) originados da apropriação nas correspondentes escritas e livros fiscais (créditos escriturais decorrentes da não cumulatividade e créditos presumidos decorrentes de lei ou regimes especiais concedidos pelas autoridades fiscais); e (ii) referentes a depósitos judiciais ou administrativos de tributos cujo levantamento houver sido autorizado.



    [...] 



    [...] Necessidade de aplicação da mesma ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento do Tema 962 (RE nº 1.063.187) a outros índices de juros de mora e correção. Violação aos artigos 153, III, 195, I, alínea “c” e princípios constitucionais da legalidade e capacidade contributiva. 



    Ao limitar o direito de exclusão dos tributos apenas sobre os valores recebidos a título de taxa Selic, sem aplicar o mesmo racional aos demais índices de juros de mora e correção monetária, que venham a substituir a Selic, mas se prestam à mesma finalidade, o julgado proferido pelo Tribunal a quo ofende frontalmente o disposto nos já indicados artigos 153, III e 195, inciso I, “c”, da Constituição, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade (art. 150, I) e capacidade contributiva (art. 145, §1º). 



    [...]



    Desse modo, resta absolutamente evidenciado que, ao negar o direito de as Recorrentes afastarem a tributação de IRPJ e CSLL sobre os valores percebidos em razão de quaisquer outros índices compostos de correção monetária e juros moratórios, o acórdão recorrido acabou por contrariar os arts. 153, III, 195, I, alínea “c” e os princípios constitucionais da legalidade e capacidade contributiva, merecendo reforma por esse e. Supremo Tribunal Federal (doc. 125, pp. 19, 21 e 24).



    Sustenta-se, ainda, a legitimidade de restituição por precatórios de valores recolhidos antes da impetração da ação mandamental, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Além disso, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 100; 145, § 1°; e 150, I, da Constituição da República, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo (doc. 125, pp. 4-5). 



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Ademais, ressalto que a controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes a outros índices diversos da taxa Selic situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, transcrevo ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Na questão concernente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (RE 1.558.976 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/10/2025).



    Ressalto, ainda, que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.405.416 RG/RS (Tema 1.243 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber (Presidente), manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic concernente ao levantamento de depósitos judiciais, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional.



    Além disso, não merece prosperar a alegação do recurso extraordinário relativa à possibilidade de restituição por precatórios de valores recolhidos antes da impetração da ação mandamental. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17/8/2015, fixou a seguinte tese:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/9/2019, cuja ementa segue transcrita:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (grifei).



    Registro, por oportuno, que o referido entendimento acerca da necessidade de observância do regime de precatórios aplica-se também aos casos de restituição de indébito tributário reconhecido no mandado de segurança, conforme se verifica nos julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.388.631 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/8/2022 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE MANDA